Tribunal: TJSP
Processo: 1114131-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito desconhecido pela autora. Documentos que comprovam a existência da dívida. Licitude do apontamento. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.